Tribunal: STF
Processo: HC 271610
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo Cavalcanti de Aquino, em favor de Michele Pereira Libano da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.073.302/CE. 
Colho da decisão impugnada:

“Segundo os autos, a paciente foi denunciada e presa preventivamente por suposta prática do crime previsto no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, por envolvimento com a facção “Guardiões do Estado” e recebimento de valores oriundos do tráfico de drogas. 
Daí a impetração de habeas corpus no TJCE, sustentando ausência de fundamentação concreta e individualização da conduta para a prisão preventiva, violando o artigo 312 do CPP; falta de contemporaneidade dos fatos; e ofensa à presunção de inocência e ao devido processo legal, pois a prisão não pode servir como punição antecipada. 
A ordem foi denegada pelo Tribunal de origem. 
No presente habeas corpus, reiteram-se as alegações deduzidas na Corte estadual. 
Liminarmente, requer a suspensão dos efeitos do pedido de prisão preventiva.
Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem, garantindo à paciente o direito de responder em liberdade, salvo se sobrevier fato novo devidamente fundamentado; ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP”. (eDOC 2, p. 1)

No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro relator denegou o habeas corpus. Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 2, p. 1).
Nesta Corte, a defesa alega a ausência de justa causa para a persecução penal, diante da insuficiência probatória capaz de amparar a imputação do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013 (p. 3).
Aduz a ausência de fundamentação da prisão preventiva (p. 4). 
Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva.
É o relatório.
Decido. 

No tocante à ausência de justa causa para a ação penal, verifico, inicialmente, que, apesar da interposição do agravo interno, o mérito da  controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco pelo Tribunal de origem. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em  supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC 109.430-AgR, rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2014; HC 164.535-AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; e HC 163.568, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019. 
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º,  XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia,  não é o caso dos autos. 
Quanto à prisão preventiva, para melhor delimitação do tema, transcrevo trecho do ato coator:

“Da análise dos autos, constata-se que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias em elementos concretos que demonstram a periculosidade acentuada da agente, que ocupa, em tese, papel de liderança em organização criminosa voltada ao cometimento de tráfico de drogas. 
Assim, foi ressaltada a imprescindibilidade da medida para interromper a continuidade das atividades ilícitas da organização criminosa, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
[...]” (eDOC. 2, p. 7). 

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por sua vez, consignou:

“Como se vê, o fumus comissi delicti restou comprovado enquanto provável ocorrência do delito, tendo a autoridade impetrada apontado na decisão primeva a existência de suficientes indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva com base nos elementos de informação probantes, sobretudo, o Relatório Técnico de Aparelho Telefônico - (fls. 94/187), ocasião em que a Autoridade Policial logrou êxito em identificar, transcrever algumas das principais conversas extraídas da análise e demonstrar, ao que tudo indica, que os representados nesta medida de prisão preventiva são integrantes da famigerada facção criminosa Guardiões do Estado (GDE). 
Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que resta configurada a existência de razões que efetivamente autorizam a continuidade da custódia cautelar. A prova da necessidade de manutenção da prisão reside nas circunstâncias concretas que envolvem o fato, em tese, praticado pela acusada, aptas a evidenciarem sua periculosidade para o meio social, tendo em vista que a paciente é acusada de ser uma das líderes da referida organização criminosa na região, bem como considerando que as quantias em dinheiro provenientes do tráfico de drogas estavam sendo depositadas em contas bancárias em seu nome.
[...]
Ademais, A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a presença de indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa, como a GDE, justifica a prisão preventiva para interromper a atuação do grupo, o que se enquadra na garantia da ordem pública. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a periculosidade do agente, aferida pelo modus operandi e pelo vínculo com organizações criminosas, autoriza a medida extrema” (eDOC. 2, p. 18-22).

Nesse contexto, a paciente é apontada como relevante liderança da organização criminosa, além do “envolvimento com a facção “Guardiões do Estado” e recebimento de valores oriundos do tráfico de drogas.”  
Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024, HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024 e HC 220.386 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.12.2022, assim ementado:

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Suposta prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do art. 12 da Lei nº 10.826/03. Prisão preventiva. Fundamentos. Gravidade concreta da conduta e risco concreto de reiteração delitiva. Agravante já condenado e com diversas passagens no sistema de justiça criminal. Ausência de ilegalidade. Reiteração dos fundamentos veiculados na inicial da impetração. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. Na espécie, a decisão que chancelou a constrição cautelar do agravante ressaltou o fato de ele já estar em cumprimento de pena, bem como a existência de diversas passagens suas no sistema de justiça criminal, a indicar risco concreto de reiteração delitiva. 2. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16). (...) 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente